Tribunal: STF
Processo: HC 245176
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristian Rominigue Fhal de Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    4. Tendo em vista que, no caso, os atos infracionais praticados pelo ora paciente, enquanto ainda adolescente, foram graves (tráfico de drogas); os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais (2019 e 2020) e o crime objeto deste habeas corpus (2021) e parte das ocorrências de atos infracionais diz respeito a tráfico de drogas, entendo que não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas". 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 885.003 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja aplicado o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (apelação criminal n° 1500517-44.2021.8.26.0567), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (10/11/2022). 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    É que o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado com fulcro nos seguintes fundamentos (grifei):



    No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    Para tanto, salientou o Tribunal de origem "Cristian Rominique 'está envolvido com atividades criminosas' porque trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, considerável quantidade e variedade de entorpecentes (63 porções de maconha, com peso líquido de 271,12 gramas; e 42 invólucros contendo cocaína, com massa de 06 gramas cf. laudos de fls. 12/15 e 82/85), além de dinheiro; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções" (fl. 39). 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a) os atos infracionais praticados pelo ora recorrente, enquanto ainda adolescente, foram graves (tráfico de drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais (2019 e 2020) e o crime objeto deste habeas corpus (2021); d) parte das ocorrências de atos infracionais diz respeito a tráfico de drogas, entendo que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas". 



    Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".



    Não se desconhece que há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, de minha relatoria)



    Todavia, no caso, conforme consignado pelo ato dito coator, o paciente ”trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, considerável quantidade e variedade de entorpecentes (63 porções de maconha, com peso líquido de 271,12 gramas; e 42 invólucros contendo cocaína, com massa de 06 gramas cf. laudos de fls. 12/15 e 82/85), além de dinheiro”. 



    Desse modo, os fundamentos apontados configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação do paciente a atividades criminosas, ainda que desconsiderada a utilização de atos infracionais pretéritos.



    A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral – no caso, o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Deve ser aplicada apenas quando ficar demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Note-se que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente